Tribunal: TJDFT
Processo: 0716201-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA PARCIALMENTE. ALIMENTOS REDUZIDOS. DECISÃO AGRAVADA. MODIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de majoração dos alimentos.
2. Os alimentos em discussão decorrem do grau de parentesco e da solidariedade que deve existir entre as partes (pai e filho), nos termos do art. 1.696 do Código Civil, que estabelece que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
3. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
4. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, motivo pelo qual se permite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, desde que comprovada à alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o binômio necessidade/possibilidade.
5. No caso, a majoração dos alimentos fixados em sede de tutela de urgência depende de prova irrefutável de alteração da capacidade financeira do alimentante, nos termos dos arts. 1.699 do Código Civil.
6. O patamar arbitrado, 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do alimentante, atende o equilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, de modo que, os argumentos recursais, na forma como colocados, não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
7. Todas as questões alegadas pelo alimentando, ora Agravante, serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária.
8. No tocante à alteração dos alimentos pela via do agravo de instrumento, a jurisprudência vem firmando o entendimento de que há necessidade de dilação probatória para comprovar as efetivas necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.